Tribunal: TJSP
Processo: 1115479-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO "GOLPE DO EMPREGO DE MEIO PERÍODO". PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PELO GOLPISTA COM O FIM DE RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DE DADOS DE

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO "GOLPE DO EMPREGO DE MEIO PERÍODO". PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PELO GOLPISTA COM O FIM DE RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DE DADOS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. PRODUÇÃO ANTECIPADA, ADEMAIS, QUE É PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.